Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-08.2016.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito c.c. perdas e danos. Empréstimo. Acordo descumprido pelo autor. Atraso no pagamento da parcela que acarreta o vencimento antecipado total do débito, conforme previsão contratual. Cobrança regular do débito que afasta o pedido de repetição em dobro e de danos morais. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.